Tribunal: TJES
Processo: 5003529-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003529-27.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA BRAGA DE SOUSA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003529-27.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NATALIA BRAGA DE SOUSA.

RECORRIDO(A):
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e documentos fiscais apresentados (ID. 17703664 e seguinte),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. USO DE SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NATALIA BRAGA DE SOUSA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, os quais visavam a declaração de inexistência de dívida e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda decorre de fraude sofrida pela consumidora, denominada "golpe da falsa central de atendimento", na qual a autora, induzida por terceiros que se passavam por prepostos do requerido, realizou transferências via PIX que resultaram em prejuízo financeiro e posterior inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a falha na prestação do serviço, alegando que o banco permitiu transações atípicas e não ofereceu suporte adequado ou orientação técnica eficaz após a comunicação do ocorrido. Invoca a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a aplicação da Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
AFASTA-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade, visto que as razões recursais, apesar de reiterar argumentos da inicial, apresentam insurgência específica contra os fundamentos da sentença que reconheceu a excludente de responsabilidade.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta solução ao litígio. Restou cabalmente demonstrado que as transações foram efetivadas pela própria recorrente, que voluntariamente seguiu as orientações dos fraudadores (engenharia social), utilizando seu dispositivo móvel autorizado e sua senha pessoal e intransferível.

6.

Inexiste nos autos indício de falha sistêmica, invasão de conta ou defeito nos mecanismos de segurança da instituição financeira. A autora não diligenciou para verificar se a informação sobre a compra na loja "Havan" era real antes de iniciar os procedimentos sugeridos no e-mail. Em vez de contatar o banco através dos números oficiais presentes no verso do cartão ou no próprio aplicativo, a própria autora assumiu na inicial que utilizou o número de telefone fornecido no corpo do e-mail suspeito. A autora ainda seguiu as instruções do estelionatário para realizar transferências para contas de terceiros sob o pretexto de "segurança", um procedimento atípico (ID. 17702770 - Pág. 2). O evento danoso decorreu da falta de cautela da própria consumidora em validar a veracidade do contato recebido antes de realizar vultosas transferências a terceiros desconhecidos, o que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

7.

A Súmula 479 do STJ é inaplicável ao caso, pois a fraude não se deu no âmbito interno das operações bancárias (como abertura de conta com documentos falsos), mas sim por ato externo de indução da vítima ao erro, fora do controle preventivo do banco. Ademais, o recorrido demonstrou diligência pós-fraude ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), cujo insucesso deveu-se à ausência de saldo na conta de destino, fator alheio à sua atuação.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)